Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713183-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NILSON ROCHA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ANNA PAULA OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Tendo em vista que o agravante é pessoa de idade avançada e encontra-se representado por sua filha nos autos, determino a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se sobre o presente recurso. Após, retornem conclusos para apreciação. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator